Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SÚMULA 166 DO STJ. STF. TEMA 1.099 COM REPERCUSSÃO GERAL. ADC N.49/RN. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria em questão se refere à incidência ou não de ICMS nas movimentações de mercadorias entre estabelecimentos da titularidade da própria impetrante/apelada, o que não se confunde com o diferencial de alíquota do tributo (DIFAL), decorrente da comercialização que envolve diferentes estados da federação.
2. O assunto não é novo na jurisprudência, tendo sido objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça em 1996, quando estabeleceu, no enunciado da Súmula 166, que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do tema 1.099 com repercussão geral e definiu que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
4. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96.
5. O direito líquido e certo alegado pela parte impetrante, para assegurar que a empresa possa movimentar suas mercadorias entre seus estabelecimentos, sem o destaque do ICMS pelo entre público impetrado.
6. A sentença seguiu o mesmo entendimento jurisprudencial não necessitando de reparos.
7. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.